Tribunal: TJDFT
Processo: 0735468-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE VENCIMENTOS. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que indeferiu a penhora de percentual dos vencimentos do executado, nos autos de cumprimento de sentença.
O agravante sustenta que a executada aufere renda mensal líquida superior a nove mil reais, permitindo a penhora sem prejuízo à sua subsistência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia reside em saber se é possível relativizar a impenhorabilidade dos vencimentos do devedor, permitindo a penhora parcial para satisfação do crédito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do artigo 833, IV, do CPC, os vencimentos são, em regra, impenhoráveis, salvo para pagamento de prestação alimentícia.
5. O Superior Tribunal de Justiça admite a penhora de parte dos rendimentos do devedor, desde que respeitado o mínimo existencial e preservada a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG).
6. O Tribunal de origem adota critério objetivo para fixação do percentual de penhora, conforme a renda do devedor.
7. No caso concreto, considerando que o executado aufere renda líquida superior a R$9.000,00, autoriza-se a penhora de 5% dos seus vencimentos líquidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para determinar a penhora de 5% dos vencimentos líquidos do executado, até a satisfação do débito.
Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade de vencimentos pode ser mitigada, desde que respeitado o mínimo existencial. 2. O percentual da penhora deve observar critérios objetivos, com escalonamento conforme a renda líquida do devedor.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03/10/2018.